Tribunal: TJSP
Processo: 1011680-92.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Veículo automotor – Inadimplemento do mutuário - Acordo em ação de busca e apreensão, quando já constava, por determinação do juízo da causa, o bloqueio do veículo – Posterior apreensão do bem em razão de inadimplência de tributos – Responsabilidade preponderante do autor por esta apreensão – Ainda que tenha o réu se conformado com a sentença proferida, que acolheu

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Veículo automotor – Inadimplemento do mutuário - Acordo em ação de busca e apreensão, quando já constava, por determinação do juízo da causa, o bloqueio do veículo – Posterior apreensão do bem em razão de inadimplência de tributos – Responsabilidade preponderante do autor por esta apreensão – Ainda que tenha o réu se conformado com a sentença proferida, que acolheu parcialmente a ação, não se vê fundamento para a ampliação da condenação a favor do autor – Valor arbitrado por dano moral que, atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido – Recurso desprovido.